Tribunal: STF
Processo: ADI 6963
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTS. 9º, 10, CAPUT, 12, §§ 1º, 2º E 3º, C/C ANEXOS I, II E VII, ITEM XXXIII, DA LEI COMPLEMENTAR 1.056/2020, DO ESTADO DE RONDÔNIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUÍZO PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.



    1. No caso, houve comunicação eletrônica válida e eficaz, nos termos do art. 3º da Resolução/STF 661/2020 (redação que dada pela Resolução 693/2017), ao órgão do Poder Legislativo estadual do qual emanou o ato questionado.



    2. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial.



    3. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).



    4. Presença de razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27 da Lei 9.868/1999) a justificar a excepcional modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, para atribuir eficácia prospectiva ao à declaração de inconstitucionalidade pronunciada pelo Plenário, de modo a que produza efeitos somente a partir de doze meses contados da publicação da ata do presente julgamento.